Tribunal: TJPA
Processo: 0804611-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804611-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIZ MACIEL DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 10 DA LEI Nº 9.437, DE 20/02/1997.
ADITAMENTO À INICIAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA DECRETAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Configura inovação processual, que impede o conhecimento por esta e. Corte, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos;

2. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça desde a data da decretação da medida cautelar em 12/04/1999 até o dia 12/05/2021, data do cumprimento do mandado de prisão preventiva, conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstraram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato delas se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada em parte e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Gustavo Brito Uchôa
, em favor do nacional José Luiz Maciel de Sousa, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 5208531, em síntese, que:

“O Paciente foi preso na data de 12/05/2021 (docs. 7 e 8 anexos), em sua residência, na cidade de Teresina-PI, pela Polícia Civil do Estado do Piauí, em cumprimento a mandado de prisão expedido em 12/04/1999 (doc. 6 anexo), pelo Juízo de Direito da Comarca de Redenção-PA, em virtude de ação penal em que lhe é imputada a prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 10 da Lei no 9.437, de 20/02/1997, sendo JOSÉ ALBERTO ARAÚJO BRITO a vítima do homicídio qualificado, ocorrido em 19/01/1999. O processo está a tramitar perante a Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA, sob o no 0002351-33.2007.8.14.0045 (doc. 12 anexo).

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, em exercício cumulativo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA, em abril de 1999, decretou a preventiva do Paciente em decisão desprovida de fundamentação válida (doc. 4 anexo), já que se utiliza de argumentos genéricos, limitando-se a dizer que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal.

Ademais, em se tratando de crime supostamente praticado em concurso de agentes, as condutas deveriam ter sido individualizadas, o que não ocorreu no decreto prisional, representando indiscutível constrangimento ilegal, a desafiar esta impetração, que deverá ser deferida, conforme demonstrado a seguir.” <sic>

Por conseguinte,
fundamenta seu pedido, além da falta de fundamentação no decreto constritivo e, também, na ausência de contemporaneidade entre a decretação da medida cautelar
, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Diante do exposto, considerando as relevantes circunstâncias demonstradas, requer seja reconhecida a ausência de fundamentação da decisão que decretou a preventiva, bem como a falta de contemporaneidade entre o decreto e a custódia, com vistas à concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Na remota hipótese de não se atender à súplica anterior, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, diversas da prisão, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar, que certamente será deferida.

Requer, por fim, seja o Impetrante comunicado da data do julgamento do
writ
, a fim de que possa exercer pleno direito de defesa com sustentação oral, sob pena de nulidade
. <sic>

Junta documentos (Id. 5208532 a 5208542).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5211021, sendo prestadas as informações na Id. 5260734 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 5274181.

Na Id. 5254992, os advogados Drs. Alberto Antônio de Albuquerque Campos e Carlos Alberto de Almeida Campos habilitaram-se no autos e, em seguida, protocolaram pedido de aditamento à inicial na Id. 5272177, com novos fundamentos e pedidos ajustados a estes, portanto, destoado do pedido inicial veiculado pelo advogado anterior, conforme colacionado abaixo,
verbis
:

“Diante do exposto, à luz da nova tese apresentada, requer a concessão da ordem para fins de:

(I) anular a Ação Penal no 0002351-33.2007.8.14.0045, em relação ao ora Paciente, JOSÉ LUIZ MACIEL DE SOUSA, a partir da decisão que determinou a produção antecipada de provas, determinando-se que sejam os atos processuais renovados, com prévia intimação do acusado para constituir advogado para atuar no processo criminal; e

(II) revogar a prisão preventiva do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares, as quais, em sendo determinadas, requer seja deprecado o Juízo de Direito da Comarca de Teresina para fiscalizar o seu cumprimento, considerando ser a cidade de domicílio do Paciente.

Por fim, reitera a inicial do
habeas corpus
, em todos os seus termos. <sic>

Em vista disso, determinei que os autos retornassem ao Órgão Ministerial na Id. 5315104, que ratificou o inteiro teor de sua manifestação contida na Id. 5274181.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do habeas corpus, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Do aditamento à inicial – Não conhecimento

Inicialmente, no tocante ao pedido veiculado na petição contida na Id. 5272177, é forçoso esclarecer que, não obstante o paciente tenha constituído procuradores depois de já proposta a ação impugnativa, impõe-se reconhecer que é incabível inovar no pedido inicial, justamente porque o
habeas corpus
tem um rito célere e de cognição sumária e, por tal razão, trazer novos fundamentos e novos pedidos caracteriza uma
“... inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, de pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente

instruídos ...”
(
Habeas Corpus
580.664/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 6º TURMA, DJe 12/11/2020) e, além disso, trata-se de preclusão consumativa.

Ora, o
habeas corpus
é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere e,
in casu
, competia aos procuradores constituídos simplesmente juntar o instrumento procuratório e ratificar os fundamentos e os pedidos da peça exordial, elaborada pelo advogado anterior, não sendo admissível inovar nos fundamentos trazendo à liça questões não ventiladas na peça exordial.

Assim, o julgado do Superior Tribunal de Justiça reflete tal situação, pois
“Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos ...”
(HC 580.664/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,6ª TURMA, DJe 12/11/2020).

In casu
, admite-se, tão somente, a juntada da procuração e o pedido de sustentação oral a ser realizado, agora, pelos procuradores constituídos e obrigatoriamente terá, como tema, a petição inicial na Id. 5208531.

Neste sentido, destaco Ementa do Tribunal Regional Federal:
“... Não é possível acolher-se o aditamento à impetração, formulado após terem sido prestadas informações pela autoridade impetrada, bem como após a apresentação de parecer do Ministério Público Federal. Os fundamentos do aditamento não guardam nenhuma relação com a petição inicial da impetração.”
(TRF3 - 1ª T, HC14330-26, Rel. Juiz conv. Márcio Mesquita, julgamento 27/08/2013).

Portanto, deixo de conhecer do pedido constante da petição juntada na Id. 5272177.

Ultrapassadas estas prefaciais, adentro ao mérito das questões levantadas na peça de ingresso e pontuo-as, novamente, para que fique claro o mérito desta ação impugnativa: 01. Ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da prisão preventiva; 02. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida cautelar; 03. Predicados pessoais favoráveis e, 04. Possibilidade de substituição por medidas cautelares.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva contida na Id. 5208534 está apoiada em elementos concretos e reais, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

A custodia preventiva dos acusados é de ser decretada por conveniência da instrução criminal e para garantia de futura aplicação da lei penal pois além da torpeza e insensibilidade moral revelada,
alguns dos acusados ainda estão foragidos como é o caso do próprio mentor e mandante do crime, o indivíduo JOSÉ LUIZ MACIEL DE SOUSA, que segundo tem-se noticia, estaria no vizinho pais da Guiana Francesa
.

Presente ainda a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do Estatuto Processual Penal, pois o crime cometido é apenado com reclusão além de ser considerado como crime hediondo, consoante a disposição do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Pelo exposto e considerando ao que mais consta dos autos DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, dos acusados VALDIR DA SILVA GOMES, vulgo “Bilu”, JOSÉ LUIZ MACIEL DE SOUSA, vulgo “Zé Luiz”, JOSÉ RIBAMAR BARROS VIEIRA, vulgo “Zezinho”, e do indivíduo de pré-nome “ANAILTON”, todos com qualificação nestes autos, e em consequência ordeno que se lhes expeçam os competentes mandados de prisão contra os acusados foragidos e recomendando a manutenção dos acusados já presos, na cadeia pública local.

(...).” <sic>

Nesse cenário, concluo que os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP) decorrem de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. SÚMULA N. 21/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 6 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

4. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

5. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa, na qual o recorrente auxiliou o corréu Washington Mendes da Rocha a ceifar a vida das vítimas e ocultar os cadáveres. Destacou também o
decisum
a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente permaneceu foragido durante 6 anos. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e demonstram ser impositiva a manutenção da medida mais gravosa como forma de acautelar a ordem pública.

6. Recurso desprovido.

(RHC 127.514/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021)

Da contemporaneidade na medida cautelar

Sobre a alegada ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva em 12/05/2021 e a data da expedição do mandado de prisão em 12/04/1999, não obstante o evidente lapso temporal elastecido, forçoso reconhecer a existência de motivos justificadores da manutenção da medida segregatória.

Principalmente, diante da gravidade concreta dos delitos praticados,
arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 10 da Lei no 9.437, de 20/02/1997
, além do fato de ter permanecido foragido por longo período,
conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Ademais, tratando-se de prisão cautelar, deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, por mais próximo da causa, dos fatos e das provas, tendo, sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde.

Dessa forma, deve ser mantida a prisão do paciente e, assim, não restou configurado o constrangimento ilegal a ser amparado pelo remédio heroico.

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 22/06/2021